Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-54.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016604-54.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LARICE ROSA DE JESUS - CPF: 021.966.001-80 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível em ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Intimação para comprovação. Inércia da parte. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A agravante sustenta insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, reafirmando a declaração de hipossuficiência e requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação documental após intimação específica.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, exige a demonstração de insuficiência de recursos. A declaração firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos que suscitem dúvida fundada quanto à real capacidade econômica da parte.

Identificados indícios aptos a fragilizar a presunção legal, foi oportunizada à requerente a comprovação documental da alegada hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC. A inércia da parte, que deixou transcorrer o prazo sem apresentar documentos mínimos comprobatórios de renda ou despesas, afasta a suficiência da mera declaração formal.

A contratação de advogado particular, embora não constitua, isoladamente, impedimento ao deferimento do benefício, autoriza o exame mais rigoroso da situação financeira quando associada à ausência de prova idônea da alegada necessidade.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração efetiva da incapacidade financeira, sendo legítimo o indeferimento quando não comprovada a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante decisão fundamentada quando houver dúvida razoável quanto à capacidade econômica do requerente. 2. Intimada a parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, sua inércia autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; TJMT, AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LARICE ROSA DE JESUS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela agravante nos autos da ação de “Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pela agravante contra SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, reafirmando a demonstração da hipossuficiência financeira.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 342759886).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 346211863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão posta em debate cinge-se à análise da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, ao passo que o art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não é absoluta, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, ao analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação, identificou-se indícios que enfraqueciam a presunção de hipossuficiência, notadamente a contratação de advogado particular, o que, embora não seja isoladamente impeditivo, autoriza o exame minucioso sobre a real capacidade financeira da parte requerente.

Assim em observância ao comando do art. 99, § 2º, do CPC, foi oportunizado à recorrente o prazo para colacionar aos autos documentos que corroborassem sua alegação de hipossuficiência. Contudo, conforme certificado nos autos (Id. 339115353), a parte requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documentação fiscal, bancária ou comprovante de renda.

A inércia da parte diante da determinação judicial de comprovação da hipossuficiência é fatal para a pretensão de gratuidade, pois, uma vez colocada em dúvida a presunção relativa pela autoridade judiciária e facultada a produção de prova, a ausência de manifestação confirma a insuficiência da mera declaração formal para o caso concreto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o benefício da justiça gratuita é destinado aos efetivamente necessitados, não bastando a mera alegação de comprometimento financeiro para sua concessão.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que a agravante não demonstrou situação excepcional que impossibilite o recolhimento das custas processuais, como gastos extraordinários com saúde ou dependentes, que pudessem justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Quanto à alegação de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, de fato, tal circunstância, isoladamente considerada, não é óbice ao deferimento do benefício. Contudo, no caso em análise, esse fator foi considerado em conjunto com outros elementos que evidenciam a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026